Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDAS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE. REJEITADAS. MÉRITO. PLANILHA DE CÁLCULOS. PEDIDO REVISÃO DE SEGUROS, IOF E TAXAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANOS MATERIAIS. INOCORRENTE. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
Preliminares
1.As matérias objeto do recurso devem guardar estrita observância ao que foi discutido e analisado na sentença recorrida, porquanto configurando verdadeira inovação recursal, não podendo, portanto, ser conhecidas sob pena de configuração de supressão de instância.
1.1. No caso dos autos, parte da fundamentação do recurso da parte ré não foi apresentada na instância originária, sendo incabível o conhecimento integral do recurso. Recurso do réu conhecido em parte.
2. A parte ré não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da autora em arcar com as custas processuais. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3 O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão do efeito suspensivo nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso da autora conhecido em parte.
4. Ausente interesse recursal quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de abertura de conta, pois tais pedidos foram deferidos em sentença. Recurso da autora conhecido em parte.
5. O magistrado, como presidente do processo e o destinatário da prova, tem o dever e não uma mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide rejeitada.
6. A autora, expressamente, requereu em petição inicial, que o réu apresente a planilha de evolução cálculos para possibilitar a análise financeira do contrato, não tendo tal matéria sido analisada na sentença. Preliminar de sentença citra petita acolhida.
Mérito
7. A apresentação de documentos acessórios é inerente à relação contratual entre partes, uma vez que se funda em uma relação de consumo. No caso dos autos, a planilha de evolução de cálculos foi apresentada em contestação, sendo desnecessária nova determinação nesse sentido. Sentença integralizada.
8. Em análise dos autos, em que pese ter requerido uma obrigação de fazer, fato é que a autora pugnou como objeto em sua petição inicial pela revisão do contrato ao pedir afastamento de seguro, IOF e juros remuneratórios.
9. A inversão do ônus da prova, quebra a regra geral de realização de provas prevista no CPC, e depende da demonstração de requisitos específicos, previstos no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. In casu, ausente a verossimilhança das alegações quanto à inversão do ônus da prova.
10. O seguro habitacional é um seguro obrigatório nos casos em que a pessoa adquire um imóvel por meio de financiamento bancário e que o consumidor pode contratar junto ao financiador ou em outra seguradora autorizada. A parte autora não apresentou documentos em comprovação de que o réu não informou acerca de outras opções de seguro, não havendo que se falar em venda casada.
11. Em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), verifica-se que o fato gerador do tributo não esta vinculado à validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Deste modo, realizado o lançamento do tributo, restará constituído o crédito tributário, cabendo ao devedor tão somente a realização do pagamento.
12. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos, tais juros moratórios e multa contratual, nos casos de ocorrência de mora. Inteligência das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ.
12.1. No caso dos autos, ante a ocorrência de previsão contratual e não cumulação com outros encargos, não há que se falar em abusividade da cobrança da comissão de permanência.
13. Nos contratos celebrados com instituições financeiras, após edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (31 de março de 2000), reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001, é permitida a capitalização de juros.
13.1. A capitalização devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
14. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
14.1. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela parte autora em relação à alteração de sua conta corrente e contrato para outro Estado da Federação, não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, pois a situação narrada nos autos não extrapola o mero dissabor ou aborrecimento, porquanto, houve o mero descumprimento contratual pela instituição financeira.
15. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares de inovação recursal, inadequação do pedido antecipatório e sentença citra petita acolhidas. Demais preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido, somente para integralizar a sentença. Sentença integralizada e reformada em parte.